Tribunal: TJPA
Processo: 0819491-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819491-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IDEMEIA BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ELETIVO. SITUAÇÃO ATUAL SANITÁRIA. MEDIDAS DE CONTENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA REAFIRMADA. TUTELA NÃO RECONHECIDA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819491-27.2022.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: IDEMEIA BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: 0801620-82.2022.8.14.0032

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Liminar interposto por Idemeia Barbosa dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, manejada pela agravante em desfavor do Município de Monte Alegre e Estado do Pará.

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, ser portadora de queloide gigante na orelha direita que a impede de realizar atividades cotidianas e levar uma vida normal, gerando riscos à sua audição, motivo pelo qual necessita de intervenção cirúrgica de urgência, em regime de tratamento fora do domicílio, no Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará – Dr. Waldemar Penna, no Município de Santarém.

Afirmou que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar estão devidamente preenchidos, ainda, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão interlocutória impugnada.

O presente feito foi distribuído e em sede de decisão monocrática (ID - 12075623), foi indeferida a tutela solicitada, determinando a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões e, posteriormente, a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

O Município de Monte Alegre não apresentou contrarrazões.

Contrarrazões (ID - 14259287), apresentadas pelo Estado do Pará, rejeitando integralmente os argumentos expostos no agravo e pleiteando, ao final, pelo seu total desprovimento.

Instado, o Ministério Público proferiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID - 14903671), para que seja mantida integralmente a decisão interlocutória agravada.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

A priori, é preciso pontuar ainda que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos a substância do litígio, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, é preciso saber acerca da existência da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), conforme exigência contida no art. 995, parágrafo único do NCPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juízo tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedida a tutela pleiteada.

Somado a isso, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

O cerne do recurso trata do inconformismo da Agravante contra a decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência requerida. Por meio desta tutela a Agravante buscava liminarmente a realização de cirurgia plástica para retirada de queloide na orelha.

Em sede de decisão monocrática de minha autoria, informei que a crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus ainda estava em taxas consideráveis de contaminação, o que ocasionalmente causou diversas hospitalizações e ao meu ver, medidas de redução e abrangência da propagação do vírus deveriam ser consideradas. No cenário atual, ainda persisto com o mesmo entendimento visto a alta de casos pelos festejos de fim de ano e férias escolares.

Compulsando os autos, verifico que os documentos juntados pela Agravante, são incapazes de demonstrar a existência de urgência em contraste com o atual cenário sanitário em que vivemos. Concluo que não há necessidade de encaminhamento urgente da paciente à cirurgia.

Vejamos decisão recente deste egrégio Tribunal acerca de procedimentos eletivos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PACIENTES DA LISTA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Agravante para que seja determinada a realização do procedimento cirúrgico de hérnia inguinal.

2. O procedimento pretendido pelo Recorrente é eletivo, já que não possui caráter de urgência, conforme consta no documento de id Num. 3328031 - Pág. 13, impossibilitando o deferimento da tutela de urgência pretendida.

3. Antes de indeferir o pedido de urgência, o Juízo a quo agiu com prudência ao oportunizar a manifestação do Recorrente para que demonstrasse a urgência da providência a ser adotada, contudo, transcorreu in albis o prazo para manifestação, evidenciando, de fato, a inexistência de urgência, requisito necessário à concessão da medida de acordo com o que dispõe o art. 300 do CPC/15.

4. Ausente a demonstração do perigo de dano, ante o caráter eletivo do procedimento, descabe a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo de organizar e disponibilizar os serviços de saúde, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e da isonomia em relação aos demais pacientes que se encontram na fila de espera

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

É inquestionável que a condição da parte Agravante é desconfortável. No entanto, no que tange a análise tutelar, os registros médicos não fazem referência a um estado de urgência/emergência, caracterizando, inicialmente, um procedimento eletivo, o que não fundamenta a modificação da decisão impugnada neste momento processual.

Pelo exposto, acompanhando o parecer Ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento. Mantendo-se integralmente a decisão interlocutória agravada.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024